Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006476-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GICELY DA COSTA FERREIRA - CPF: 629.680.841-00 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 29.668.123/0001-87 (RECORRIDO), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O acordo de novação de dívida assinado eletronicamente (ID 290127870/PJe2), sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (token, telefone, e-mail, localização aproximada, IP, dispositivo), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

2.
Reformatio in pejus.

De acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). Considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006476-80.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
GICELY DA COSTA FERREIRA

Recorrido:

MAX BRASIL COBRANÇA E INTERMEDIAÇÃO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GICELY DA COSTA FERREIRA ajuizou reclamação em face de
MAX BRASIL COBRANÇA E INTERMEDIAÇÃO LTDA
. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GICELY DA COSTA FERREIRA em desfavor de MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMIDIAÇÕES FINANCEIRAS, objetivando o recebimento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A parte promovente alega que desconhece o débito no valor de R$ 18.365,19, referente ao contrato no H-67234365, com data de vencimento em 11/12/2024 e data de inclusão em cadastro de inadimplentes em 27/01/2025, sob o número de protocolo 014.814.000.887-4. Informa que a negativação foi promovida pela parte requerida junto a órgão de proteção ao crédito, sem que exista qualquer relação jurídica entre as partes. Diante do ocorrido, pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais em razão da indevida negativação de seu nome. Para comprovar os fatos, junta aos autos documentos como boletim de ocorrência, boleto de cobrança, extrato de negativação e reclamação feita no Procon. Houve pedido de tutela de urgência e foi deferida. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. Em sua defesa, a parte promovida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, afirmando que foi celebrado título executivo extrajudicial, consubstanciado em termo de confissão de dívida firmado de forma regular e legal. Aduz que contratou a empresa
Hexacob
para realizar a intermediação da cobrança e que o referido documento foi assinado digitalmente, com certificado de autenticidade emitido pela ICP-Brasil, o que lhe confere a mesma validade jurídica de um documento físico, contendo ainda dados de geolocalização, data e hora da assinatura. Alega que inexiste dever de indenizar. Requer a improcedência da pretensão e a condenação da parte promovente em litigância de má-fé. A parte reclamante apresentou impugnação, alegando que o termo de confissão de dívida não especifica a origem do débito, tampouco informa a empresa credora, com indicação de CNPJ, endereço, valor da dívida original, entre outros dados essenciais. Impugna, ainda, a autenticidade da assinatura constante no referido termo, sustentando que ela diverge da assinatura presente em seus documentos pessoais. Por fim, ratifica integralmente os termos da petição inicial. É O RELATÓRIO. A controvérsia dos autos consiste em analisar a alegada ilicitude na contratação dos serviços e se a promovida possui o dever de indenizar. Compulsando os autos, verifica-se que a parte promovente apresentou boletim de ocorrência, extrato de negativação, boleto de cobrança em seu nome e reclamação administrativa realizada no Procon. Não houve a juntada da resposta da reclamação do Procon. A parte promovida, por sua vez, demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e, para corroborar suas alegações, anexou aos autos termo de confissão de dívida contendo assinatura digital, com certificado de IP, geolocalização, data, hora, CPF e nome da parte promovente. Juntou, ainda, boletos de cobrança. Entretanto, a parte promovente nega veementemente a existência da relação jurídica, alegando fraude e afirmando desconhecer os documentos apresentados, inclusive impugnando a assinatura constante no termo de confissão de dívida, por considerá-la divergente daquela constante em seus documentos pessoais. Importa destacar que a parte promovida não comprovou a origem da dívida, tampouco anexou documentos pessoais da promovente ou esclareceu o fundamento do débito, o que compromete a elucidação dos fatos e impede a formação segura do convencimento do juízo. Diante da negativa da relação jurídica por parte da promovente e da controvérsia sobre a autenticidade dos documentos, entendo que a produção de prova pericial para esclarecimento da veracidade das assinaturas e das informações constantes no termo de confissão de dívida, é a medida que se impõe. Na hipótese vertente, não é possível, sem a realização de prova pericial, afirmar com segurança se a parte promovente efetivamente firmou o termo de confissão de dívida apresentado nos autos. Embora a promovida sustente a validade do documento digital, com assinatura eletrônica certificada, não há nos autos prova concreta quanto à origem da dívida nem apresentação de documento pessoal ou outros documentos que corroboram com o feito. Diante da impugnação expressa da assinatura e da negativa de existência de relação jurídica, a produção de prova técnica especializada mostra-se indispensável para o adequado deslinde da controvérsia. Assim, há a necessidade de perícia grafotécnica para analisar a prova trazida pela promovida, rito este incompatível com o procedimento sumaríssimo instituído pela Lei 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Neste sentido, a Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA DEMANDADA. Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa de telefonia, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1050100-58.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023) Afigura-se, assim, a complexidade na causa posta ao debate, pois, para a justa decisão da lide, é imprescindível a produção de prova que não se coaduna com o sistema dos Juizados Especiais. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. DISPOSITIVO. Ante o exposto, proponho a EXTINÇÃO do feito, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Camila Migueis Alves Juíza
Leiga.Vistos
, etc... Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia
Peruffo
Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a reclamada não comprovou a origem do débito, e a devida cessão de crédito; b) no te
r
mo de acordo extrajudicial, a recorrida não cita a empresa principal que originou a suposta inadimplência; e c) se trata de causa de menor complexidade devendo o processo ser julgado. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora
a parte recorrida tenha sido
intimada (ID
290127889
/PJe2),
as
contrarrazões
não
foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025